Tribunal: TJPA
Processo: 0011615-10.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011615-10.2017.8.14.0136
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: INA DAMASCENO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR ANTE AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO RECURSAL DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. BEM APREENDIDO VENDIDO EM LEILÃO, CUJA COMPORVAÇÃO NÃO FOI ACOSTADA AOS AUTOS.

1) A notícia de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer é favorável ao interesse da apelada, na medida em que se admitir tal fato como verdadeiro gera para ela o direito a perceber indenização por perdas e danos referente ao prejuízo que sofreu com a apreensão irregular do veículo. Assim sendo, tenho que a informação de venda do bem à terceiro constante no bojo do recurso deve ser admitida como confissão, nos termos do art. 389 do CPC, pelo o que passo
a considerar a ocorrência de efetiva venda do veículo apreendido à terceiro no dia 20/11/2018.

2)
É sabido que, na impossibilidade de cumprimento da tutela específica do bem apreendido, é permitido ao julgador converter a obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC, sem que isso figure julgamento
extra petita
. T
odavia, a obrigação de pagar não pode ser
o equivalente ao dinheiro arrecadado com sua venda em leilão, tal como requer o Banco apelante, mas sim deve se ter por base o preço médio de mercado do veículo na Tabela Fipe no momento de sua apreensão indevida. Entendimento do STJ.

3)
Considerando que a obrigação de devolução do veículo já era impossível desde o tempo da sentença, não há o que se falar em incidência de astreinte naqueles termos
. Veja-se, entretanto, que
restou verificada a justa causa para o seu descumprimento, o que autoriza sua modificação, inclusive de ofício, por este juízo ‘ad quem’, conforme estabelece o art. 537, §1°, II do CPC.

4) Fixação de multa diária para a obrigação de pagar. O Código de Processo Civil vigente prevê a possibilidade de que o juiz determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como tornou-se o caso dos autos
(art. 139, IV do CPC). De igual modo, também estabelece, em seu art. 500, que a indenização por perdas e danos não exclui a multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação
.
Sendo assim, na vigência do CPC/2015, não se encontra qualquer óbice em fixar multa diária para obrigação de pagar, sendo medida cabível para assegurar seu efetivo cumprimento.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 08/03/2021 e 15/03/2021, à unanimidade, em CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO GMAC S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (autos n° 0011615-10.2017.8.14.0136), movida em face de
INA DAMASCENO SILVA
, que extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, IV, do NCPC. Revogo a liminar concedida e determino a restituição do veículo apreendido à parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento, limitada a R$ 50.000,00. Condeno o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO, com fulcro no artigo 487, I, do NCPC. Isento a reconvinte de custas processuais, ante os benefícios da justiça gratuita que concedo o presente momento. Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, que suspendo com fulcro no artigo 98, §3º, do NCPC. (...)”

Em suas razões recursais (Num. 2296909 – Pág. 1/13), o Banco apelante alega que a determinação do juízo ‘a quo’ constitui obrigação impossível, dado que o bem foi vendido para satisfação do inadimplemento contratual, razão pela qual requer a substituição da obrigação de restituir o veículo pelo equivalente em dinheiro arrecadado com sua venda em leilão.

Pugna pelo afastamento da astreinte fixada em caso de descumprimento da ordem judicial, eis que defende a incapacidade de multa para coagir o cumprimento de obrigação impossível, eventualmente, pleiteia sua redução, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso ou, subsidiariamente, que seja convertida a obrigação em perdas e danos, fixando-se a indenização em R$ 41.550,00 (Num. 2296910 – Pág. 3/8), entretanto, estas são intempestivas, tal como atestado pela secretaria (Num. 2296910 – Pág. 11).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

De antemão, entendo ser necessário um breve resumo fático.

Analisando os autos, verifica-se que o juízo ‘a quo’ deferiu a liminar de busca e apreensão (Num.2296904 – Pág. 1) sem observar que o Banco não havia constituído em mora o devedor, haja vista que o Aviso de Recebimento juntado aos autos (Num. 2296903 – Pág. 14) foi encaminhado a endereço diverso ao que consta no contrato (Num. 2296903 – Pág. 18).

Em razão da determinação judicial, a liminar foi cumprida, conforme auto de busca e apreensão n° 2018.0019128362, de 28/02/2018 (Num. 2286904 – Pág. 8), havendo a regular citação da devedora (Num. 2296904 – Pág. 10), bem como esta ofertou contestação c/c reconvenção (Num. 2296905 – Pág. 2/11).

Assim, ante a ausência de pagamento da dívida pela devedora, o carro foi consolidado na propriedade do Banco, conforme prevê o artigo 3°, §1° do Decreto 911/69, razão pela qual o apelante possuía poderes para dispor livremente do referido bem.

Ressalta-se que, consultando os autos do Agravo de Instrumento n° 0801867-04.2018.8.14.0000 interposto pela ora apelada contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, verifica-se que este não foi conhecido por decisão monocrática deste relator, no dia 25/05/2018, por ser inadmissível ante a não apresentação dos documentos obrigatórios necessário a instrução do recurso.

Logo, a liminar deferida pelo juízo ‘a quo’ estava em plena eficácia até a prolação da sentença no dia 15/01/2019, ocasião em que o juízo refluiu sua decisão aos constatar que não havia ocorrido a regular constituição em mora da requerida, revogando, pois, a liminar antes deferida.

Pois bem. Em suas razões recursais, o Banco alega que o referido veículo não se encontra mais em sua posse, eis que foi vendido em leilão realizado no dia 20/11/2018, no valor de R$ 29.200,00 (vinte e nove mil e duzentos reais), o que tornaria a obrigação de devolução do bem impossível.

Todavia, analisando os presentes autos, observo que o Banco não junta qualquer prova de sua alegação, limitando-se a noticiar a suposta venda do veículo no bojo de suas razões recursais.

Não obstante a isso, entendo que a notícia de impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer é favorável ao interesse da apelada, na medida em que se admitir tal fato como verdadeiro gera para ela o direito a perceber indenização por perdas e danos referente ao prejuízo que sofreu com a apreensão irregular do veículo.

Assim sendo, tenho que a informação de venda do bem à terceiro constante no bojo do recurso deve ser admitida como confissão, nos termos do art. 389 do CPC. Ressalta-se, para tanto, que esta foi feita espontaneamente por representante do Banco que detinha poder especial para o ato, conforme verifica-se da procuração e substabelecimentos juntados sob o Id. 2296903 – Pág. 6/10.

Dado que a confissão faz prova contra o confitente, por força do art. 391 do CPC, passo
a considerar a ocorrência de efetiva venda do veículo apreendido à terceiro no dia 20/11/2018.

A partir disso, d
enota-se que na data da prolação da sentença, no dia 15/01/2019, o bem encontrava-se em poder de terceiro de boa-fé que não constitui parte na lide e, portanto, não pode ser por ela prejudicado.

Desta forma, verifico que desde o tempo da sentença a obrigação específica de devolução do veículo apreendido já era impossível, não podendo ser cumprida pelo Banco que não detinha mais a propriedade do bem objeto da lide.

É sabido que, na impossibilidade de cumprimento da tutela específica do bem apreendido, é permitido ao julgador converter a obrigação em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do CPC, sem que isso figure julgamento
extra petita
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REVISTAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPROVAÇÃO, PELA EDITORA-RÉ, DA INVIABILIDADE ECONÔMICA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, EM RAZÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA - ART. 333, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NECESSIDADE DE INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE, NA PRESENTE VIA RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ
- IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE TUTELA ESPECÍFICA E DA OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - POSSIBILIDADE, INCLUSIVE DE OFÍCIO
- APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - POSSIBILIDADE, IN CASU - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A alteração das conclusões do acórdão recorrido no sentido de que a Editora recorrida teria comprovado suficientemente nos autos a impossibilidade econômica de continuar a cumprir a obrigação da fazer, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 7/STJ); II - Independentemente de a impossibilidade ser jurídica ou econômica, o cumprimento específico da obrigação pela recorrida, no caso concreto, demandaria uma onerosidade excessiva e desproporcional, razão pela qual não se pode impor o comportamento que exige o ressarcimento na forma específica quando o seu custo não justifica a opção por esta modalidade ressarcimento;

III
- É lícito ao julgador valer-se das disposições da segunda parte do § 1º do art. 461 do Código de Processo Civil

para determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não-fazer, em obrigação pecuniária (o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos) na parte em que aquela não possa ser executada;

IV - Na espécie, a aplicação do direito à espécie por esta Corte Superior, nos termos do art. 257 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se possível, tendo em conta os princípios da celeridade processual e da efetividade da jurisdição;

V - Recurso especial parcialmente provido. (STJ. REsp n° 1.055.822/RJ. Terceira Turma. Min. Rel. Massami Uyeda. Julgamento em 24/05/2011. DJe 26/10/2011) (grifo nosso).

Esse é também o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A revogação da liminar na ação de busca e apreensão é efeito automático da sentença de extinção sem resolução de mérito que, na impossibilidade de devolução do bem apreendido poderá ser convertida em perdas e danos (art. 499 CPC)
. II. De acordo com o STJ: A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. (REsp 1719335/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018). III. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer, e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - APL: 00007875220098080022, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 04/06/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2018).

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO
. PRESSUPOSTO PROCESSUAL COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA EFETIVA ENTREGA NÃO OBSERVADA.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO BEM. COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE. OBSERVAR ART. 499 DO CPC/15.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Da leitura do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69, compreende-se como pressuposto imprescindível para comprovar a mora ser a notificação efetivamente recebida, fato este não ocorrido nos autos. 2. Extinta a ação por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a revogação da liminar e, consequentemente, a devolução do bem, é medida que se impõe. 3
. Acaso comprovada a impossibilidade de devolução do bem apreendido, deverá ser observado o disposto no artigo 499 do CPC/15.
4. Recurso não provido. (TJ-PE - APL: 4120903 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 19/05/2016, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2016).

Assim,
converto a obrigação de devolução do veículo em perdas e danos, todavia, esta obrigação não pode ser
o equivalente ao dinheiro arrecadado com sua venda em leilão, tal como requer o Banco apelante.

Isso porque, firmou-se o entendimento de que a obrigação de perdas e danos deve ter por base o preço médio de mercado do veículo na Tabela Fipe no momento de sua apreensão indevida. Veja-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA
.

1.

Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.

2.

Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015.

3.

O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial.

4.

A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando, inclusive, os diversos fatores de depreciação existentes.

5.

A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

6.

Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

7.

Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.

8.

Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
.

9.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp 1742897/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020) (grifo nosso).

E, em consulta ao
site
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (
https://veiculos.fipe.org.br/#carro
)
, denota-se que o preço médio do veículo em questão (CHEVROLET/ ONIX HATCH 1.4 L, MT, LTZ, ano 2015 – tal como indicado na nota fiscal de Id. Num. 2296903 – Pág. 26), na época da consolidação da propriedade em favor do Banco (fevereiro/2018), perfaz o montante de R$ 41.286,00 (quarenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais), devendo ser este o valor utilizado para fins de restituição em prol da apelada, acrescido de correção monetária a partir da data da apreensão do veículo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir da citação.

A fim de evitar o enriquecimento ilícito da autora, caso não seja verificado o efetivo pagamento, deve ainda ser deduzido do referido montante o valor das parcelas vencidas e não pagas até a data da propositura da ação, inclusive as vencidas antecipadamente, as quais totalizam R$ 17.675,27 (dezessete mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), tal como indicado no cálculo de amortização datado de 19/09/2017 (Num. 2296903 – Pág. 1), corrigido monetariamente desde 19/09/2017 e acrescido de juros a partir da citação, encargos estes que incidirão somente até a data da consolidação da propriedade do veículo ao Banco, na forma do disposto no artigo 3°, §1° do Decreto 911/69.

Além disso, também deve ser abatido eventual saldo remanescente do leilão que já tenha sido, comprovadamente, devolvido à ré.

Considerando que a obrigação de devolução do veículo já era impossível desde o tempo da sentença, não há o que se falar em incidência de astreinte naqueles termos
. Veja-se, entretanto, que
restou verificada a justa causa para o seu descumprimento, o que autoriza sua modificação, inclusive de ofício, por este juízo ‘ad quem’, conforme estabelece o art. 537, §1°, II do CPC.

Pois bem.

A imposição de astreintes constitui medida destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo devidas independente de qualquer dano, constituindo um mecanismo destinado a constranger o devedor, de forma razoável, ao cumprimento da obrigação.

Diante disso, o Código de Processo Civil vigente prevê a possibilidade de que o juiz determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como tornou-se o caso dos autos
(art. 139, IV do CPC).

De igual modo, também estabelece, em seu art. 500, que a indenização por perdas e danos não exclui a multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

Sendo assim, na vigência do CPC/2015, não se encontra qualquer óbice em fixar multa diária para obrigação de pagar, sendo medida cabível para assegurar seu efetivo cumprimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, para converter a obrigação de devolução do veículo em perdas e danos, devendo-se ter por base o valor de
R$ 41.286,00 (quarenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais), conforme constatado na Tabela FIPE, acrescido de correção monetária a partir da data da apreensão do veículo (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios a partir da citação, devendo ser abatido os valores indicados nesta decisão. Concedo prazo de 10 (dez) dias para que o Banco proceda o pagamento da indenização, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador –Relator

Belém, 16/03/2021